Tribunal: TJDFT
Processo: 0730415-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730415-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERSON MARQUES FERREIRA AGRAVADO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Everson Marques Ferreira contra a decisão que declinou da competência para o processamento e julgamento dos autos originários para uma das Varas Cíveis de Teresina/PI.[1] O agravante informa que propôs a presente ação para obrigar a agravada a promover a troca do transformador que serve a comunidade de Lagoinha, no Município de Sebastião Barros/PI. Afirma que exerce seu cargo público em dependência deste Tribunal de Justiça e que tem diversos imóveis servidos pela agravada em várias cidades fora do Distrito Federal. Alega que pagou custas mais caras para litigar com a agravada no Distrito Federal embora fosse dispensável, haja vista cuidar-se de grupo econômico com abrangência em praticamente todo o território nacional. Sustenta a aplicação da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. Avalia que o Juízo de Primeiro Grau gastou uma energia descomunal para se livrar do processo em vez de processá-lo. Assegura ser servidor público que exerce seu munus em Brasília e que busca o Poder Judiciário para solucionar uma contenda consumerista. Argumenta que a lei e a jurisprudência são uniformes em deferir a faculdade de escolha ao consumidor e que a incompetência relativa deve ser alegada pela parte e não pelo juiz caso a ação seja proposta fora do domicílio do autor. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 61916338, p. 15-16). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar se o agravante pode eleger o foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar ação de obrigação de fazer consistente em determinar que a agravada realize a troca do transformador que serve a comunidade de Lagoinha, no Município de Sebastião Barros/PI. As partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. A competência é a medida da jurisdição. A função jurisdicional é distribuída pela Constituição Federal e pelas leis processuais e de organização judiciária entre os órgãos jurisdicionais. Elas fixam os limites para cada um deles processar e julgar as causas que lhes são previamente atribuídas. Há juiz natural para emitir o correspondente provimento jurisdicional para cada ação proposta, estabelecido antecipadamente por norma jurídica válida (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal).[2] O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. É necessário que haja ao menos um elemento fático que justifique a opção do autor por determinado foro, dentre aqueles estipulados pelo ordenamento jurídico. A escolha aleatória ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural. Quem excede os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes comete abuso de direito (art. 187 do Código Civil). O excesso é aferível de modo objetivo, independentemente de dolo ou culpa.[3] O repúdio ao exercício abusivo de um direito não está limitado ao Código Civil, encontra-se em outros diplomas legislativos, como no art. 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro ou nos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil.[4] A lei processual elege critérios para determinar a competência do órgão jurisdicional. A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. O art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.879/2024, passou a dispor que a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Ressalvou as disposições especiais de consumo favoráveis ao consumidor. O art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei n. 14.879/2024, considera abusiva a propositura de ação em foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. A escolha aleatória de foro justifica a declinação da competência pelo juiz de ofício. A justificativa apresentada ao Projeto de Lei n. 1.803/2023 na Câmara dos Deputados, que originou a Lei n. 14.879/2024, registrou que o exercício do direito constitucional de propor ação deve apoiar-se na territorialidade sob pena de intervenção do magistrado para coibir abusos ou desvirtuamentos.[5] O foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios escolhido no caso concreto não guarda qualquer relação com os fatos nos quais a demanda está embasada. A análise dos autos originários revela que a obrigação de fazer em discussão diz respeito a imóvel localizado no Município de Sebastião Barros/PI, enquanto a agravada Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. possui domicílio na Cidade de Teresina/PI.[6] O agravante sustenta ser servidor público que exerce seu munus em Brasília. O seu endereço profissional deve ser considerado domicílio apenas para os fatos concernentes à profissão exercida, conforme consignado na decisão agravada. Tem-se observado o crescente número de ações propostas na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar todas essas demandas, em especial quando há disposição legal que autoriza a declinação da competência de ofício quando a ação for proposta em foro que não consta no instrumento escrito nem possui vínculo com o negócio jurídico. Os limites legais devem ser obedecidos, sob pena de transgredir os princípios do juiz natural, lealdade, cooperação e boa-fé processual e ocasionar inviabilização do sistema de organização judiciária, em prejuízo ao interesse público, às exigências do bem comum e à necessária prestação jurisdicional célere e efetiva. A propositura da demanda originária no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, portanto, caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso relaciona-se ao Juízo. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 203935458 dos autos originários [2] LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução: Cândido Rangel Dinamarco. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. v. 1. p. 55. [3] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 566-567. [4] LAUTENSCHLÄGER, Milton Flávio de A. C. . Abuso de direito. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Civil. Rogério Donnini, Adriano Ferriani e Erik Gramstrup (coord. de tomo). 2. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2021. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/478/edicao-2/abuso-de-direito. Acesso em: 10.10.2022. [5] BRASIL. Câmara dos Deputados. Justificativa ao Projeto de Lei n. 1.803/2023. Altera o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura da ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2257620&amp;filename=Tramitacao-PL%201803/2023. Acesso em: 6.6.2024. [6] id 201578545 dos autos originários